Tribunal: TJPA
Processo: 0806748-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806748-19.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEX JUNIOR TRAVASSOS DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §3º, II DO CPB.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
. INOCORRÊNCIA.
PARA A DECRETAÇÃO OU MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, É INDISPENSÁVEL A DEMONSTRAÇÃO DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME (MATERIALIDADE), ALÉM DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO NA INFRAÇÃO TUDO CONFORME ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALÉM DESSES ELEMENTOS APONTADOS É NECESSÁRIO QUE SE APRESENTE O FATOR RISCO A JUSTIFICAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA, A SABER, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTE SE ENCONTRA O
FUMUS DELICTI COMISSI
. O
PERICULUM LIBERTATIS
, EMERGE CRISTALINO PELA NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EXPRESSÃO DE TRANQUILIDADE E PAZ NO MEIO SOCIAL, OBJETIVANDO QUE O AGENTE NÃO REITERE NA AÇÃO CRIMINOSA, INVIABILIZANDO DESSE FEITA À APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO.

QUANTO ÀS ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE TENHO QUE ESTAS,
PER SE
, NÃO TÊM O CONDÃO DE LHE ASSEGURAR A LIBERDADE, NOS TERMOS DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 03 de agosto de 2021 e término no dia 05 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 05 de agosto de 2021.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ALEX JUNIOR TRAVASSOS DA CUNHA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

Alegam os impetrantes
, em síntese,
que o Paciente foi preso preventivamente no dia 04/05/2021, por ter supostamente violado o disposto no art. 157,
§ 3º, inciso II do CPB, encontrando-se custodiado no CRCAST – Castanhal há mais de dois meses.

Aduzem que o paciente vem sofrendo violenta coação de sua liberdade, pelo que espera seja reconhecida a ilegalidade em sua prisão, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Assim, requereram a concessão de liminar e sua posterior ratificação para concessão da ordem, a fim de possibilitar que o Paciente responda ao processo em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foram encaminhados à redistribuição em razão do afastamento desta relatora para gozo de licença Nojo, ID 5666817, sendo recebidos no gabinete da Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, que em ID nº 5667578, indeferiu o pedido de liminar e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, acerca das razões suscitadas pelos impetrantes.

Em ID 5698426, a autoridade coatora prestou informações, tendo informado que a segregação foi mantida, considerando a necessidade de
garantir a ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP.

Nesta
Superior Instância,
ID 5708719, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que o Paciente vem sofrendo violenta coação de sua liberdade, pelo que espera seja reconhecida a ilegalidade em sua prisão, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, visto que a autoridade coatora apenas embasou sua decisão na garantia da ordem pública, gravidade do crime e no risco de reiteração criminosa.

Restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

Ao contrário do que alegam os impetrantes, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, ante a gravidade concreta da conduta do paciente.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva das infrações praticadas, como no caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão atacada,
verbis
:

“
No caso concreto, os fatos são contemporâneos à prisão, pois, conforme informados pelas testemunhas ouvidas em sede extrajudicial, a vítima Betran Araújo frequentava o local para encontros homoafetivos, por se tratar de local distante do centro urbano e ermo.

Após a morte de Betran e a subtração da motocicleta Honda CG Titan 160, de cor branca, placa QEA-9622, o veículo foi estacionado e desligado na Alameda 13 de Janeiro, bairro Cariri, no dia 15 de março último, às 22h59, onde passou a noite e a ser ligada às 4h06min do dia 16/03/2021.

Em seguida, a moto foi levada ao local onde a vítima morreu às 4h10min e retornou novamente ao bairro Cariri, Passagem Santa Luzia, parou inicialmente na esquina da Alameda Juraci Silva, às 4h18min e finalmente estacionou na Passagem Santa Luzia, entrada da Alameda São João, às 4h19min, ou seja, próximo a entrada que dá acesso à residência de Alex Júnior Travassos da Cunha.

As diligências realizadas em sede policial demonstraram que o ofendido entrou na Travessa São Jorge (localizada acima da Passagem Santa Luzia), local onde o representado mora, o que demonstra que eles estavam juntos.

A conduta indiciária de Alex descreve perversidade, desprezo à vida humana e ao patrimônio alheio, o qual mediante asfixia mecânica por estrangulamento, em local ermo, supostamente ceifou a vida da vítima e subtraiu seu veículo, o que aumenta ainda mais a gravidade da conduta perpetrada. Do mesmo modo, há indícios de que o agente não agiu sozinho, eis que conforme declaração do próprio representado, adquiriu a moto subtraída de Deyvison Yan dos Santos Costa.

Por outro lado, após o fato criminoso, verifica-se que o rastreamento da motocicleta identificou o percurso realizado pelos supostos autores, o qual percorreu as imediações da residência de Deyvison Costa, por volta das 4h10min do dia16/03/2021, conforme já relatado acima. A moto parou inicialmente na esquina com a Alameda Juraci Silva e foi desligada a poucos metros, ainda na Passagem Santa Luzia, porém já na entrada da Alameda São João, às 4h19min, lá permanecendo até4h51min, local onde reside Alex Cunha.

A conduta do representado se torna ainda mais grave quando ele tentou se desfazer do veículo subtraído da vítima dias após o crime, com suposta tentativa de ocultar provas ao abandonar a motocicleta em um matagal nesta cidade.

Do mesmo modo, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado esta presente, considerando que ela demonstrou ser uma pessoa agressiva e envolvido na prática de ilícitos, conforme relato de seu genitor, o que pressupõe que em liberdade poderá cometer novos ilícitos.

(...).

In casu, conforme já demonstrado acima, a liberdade do indiciado é considerada um estímulo para a prática de novos ilícitos, levando em consideração que os depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial, as quais foram unânimes em declarar o envolvimento do representado em práticas ilícitas. Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem publica.

Diante do fumus comissi delicti, a liberdade de Alex Cunha causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista os depoimentos anexos ao procedimento. Da mesma forma, a materialidade está suficientemente demonstrada de início, em especial pela certidão de óbito da vítima, a qual demonstra a sua morte.
..”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ao contrário do alegado pelos impetrantes, apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo o magistrado menção aos atos praticados pelo paciente, que, além de descrever perversidade, desprezo à vida e ao patrimônio alheio em sua conduta indiciária, tendo supostamente ceifado a vida da vítima mediante asfixia mecânica por estrangulamento, ainda tentou se desfazer do veículo subtraído dias após o crime, como suposta tentativa de ocultar provas ao abandonar a motocicleta em um matagal, o que, ao meu ver, já demostra a efetiva necessidade de resguardo da ordem pública.

Adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que se este for grave, de repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Neste sentido já se manifestou o STJ, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE REGIMENTAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. (...).

3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
4. (...).
5. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública. 6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 8. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgRg no RHC 131.158/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) (GRIFEI).

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
conforme bem fundamentado pelo magistrado a
quo
; dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado a
quo
ressaltou a necessidade da medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, sendo certo, ainda, que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência.

Nesse sentido, interessante trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Ressalto que o crime pelo qual o paciente está preso prevê pena em abstrato que varia de
20 a 30
anos de reclusão, não havendo qualquer violação ao que disposto no art. 313, I, do CPP.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente tenho que estas,
per se
, não têm o condão de lhe assegurar a liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Corte. Vejamos:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/08/2021